Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702668-20.2022.8.07.0014 RECORRENTE: INC07 BRASAL INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE PAVAN GARIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCONTOS. ERRO SISTÊMICO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência de dívida, reconhecendo pagamentos realizados e determinando abatimento no saldo devedor, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais, honorários advocatícios e custas processuais. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia gira em torno da validade dos descontos aplicados a prestações de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, em que se alega erro sistêmico na emissão de boletos para pagamento antecipado. III. Razões de decidir: 3. Reconhecida a validade dos pagamentos efetuados pelo apelado, com base na interpretação favorável ao consumidor e na responsabilidade objetiva pelos erros de sistema. 4. A condenação por danos morais foi mantida, considerando o impacto emocional significativo causado ao autor e a violação dos princípios da boa-fé e da confiança nas relações de consumo. 5. Os juros de mora devem ser aplicados com base no patamar de 1% (um por cento) ao mês, até a data da publicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, quando deverá ser observada a sistemática de cálculo estabelecida na referida norma. Após a edição da Lei no 14.905/2024, deverá incidir, a título de juros de mora, a variação da Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, consoante metodologia de cálculo e forma de aplicação definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. 6. No entanto, os honorários advocatícios foram ajustados para R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: 7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e arbitrar o pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo requerido na quantia de R$ 10.000,00. Mantenho a condenação por danos morais e a declaração de inexistência de dívida. Tese de julgamento: "A oferta realizada pelo fornecedor vincula-o nos termos em que foi apresentada, não podendo ser alterada unilateralmente em prejuízo do consumidor, de forma que a alteração posterior das condições da oferta viola o princípio da boa-fé objetiva e à proteção contratual do consumidor. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 48, ambos do CDC, 373, inciso I, 374, e 374, inciso III, ambos do CPC, e 422 do Código Civil, alegando que o acórdão guerreado teria incorrido em erro de hermenêutica jurídica ao conferir validade aos descontos equivocados, que teriam sido gerados por falha no sistema. Assevera que a proteção conferida ao consumidor não pode ser compreendida como instrumento arbitrário, capaz de legitimar soluções destituídas de qualquer critério, a ponto de ensejar enriquecimento sem causa fundado em erro sistêmico manifesto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 47 e 48, ambos do CDC, 373, inciso I, 374, e 374, inciso III, ambos do CPC, e 422 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Reconhecida a validade dos pagamentos efetuados pelo apelado, com base na interpretação favorável ao consumidor e na responsabilidade objetiva pelos erros de sistema” (ID 70739493). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017